Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706853-60.2020.8.07.0018 APELANTE: DAISE DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante-autora busca nesta lide o fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicação homologada pela Anvisa, entretanto não padronizada no SUS. Esta 6a Turma Cível, em um primeiro julgamento, no acórdão de id. 33167533, afastou a necessidade de formação de litisconsórcio da União e condenou o Distrito Federal a fornecer a medicação pleiteada. Os autos retornaram para reexame da apelação, em atendimento à determinação do art. 1.030, inc. II, do CPC. O processo encontrava-se incluído em pauta para o novo julgamento, quando proferida a decisão de id. 38283562 na qual determinei a retirada de pauta do processo para cumprir a decisão proferida pelo eg. STJ no IAC 14 no sentido de que não sejam proferidas decisões de declinação de competência em processos que envolvam essa matéria. O Distrito Federal apresentou a petição de id. 40184080 pleiteando a reconsideração dessa decisão e aplicação imediata do Tema 793 do eg. STF, com remessa dos autos para a Justiça Federal, uma vez que o IAC 14 estaria superado pelas decisões da Suprema Corte. Por ora indefiro o pedido de reconsideração do Distrito Federal. Conforme já fundamentado na decisão de id. 38283562 a suspensão da tramitação processual visa assegurar a observância do princípio da segurança jurídica e, em última instância os princípios da economia e celeridade processuais, evitando-se a remessa de autos entre Justiças diversas antes da definitiva definição de competência. Ressalta-se, por oportuno, que o Conflito de Competência n. 187533 e o IAC 14, dele originado, estão incluídos em pauta para julgamento no dia 26/10/2022 às 14h, de forma que é mais prudente aguardar este julgamento. P. I. Brasília - DF, 19 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora